Tribunal: TJES
Processo: 5000770-93.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-93.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ALBERTO GUIMARAES CARNEIRO

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO (CLASSE D). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO HABITUAL DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PARADIGMA. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CARGO DE ENCANADOR (CLASSE C). IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SUBSIDIÁRIO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento de desvio de função c/c cobrança de diferenças remuneratórias, proposta por servidor ocupante do cargo de Agente Operacional I (Classe A), sob a alegação de exercício habitual de atribuições inerentes ao cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D), com pedido subsidiário recursal de reconhecimento do desvio para o cargo de Encanador (Classe C).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra o exercício habitual, pelo autor, de atribuições próprias do cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D), apto a justificar o reconhecimento do desvio de função e o pagamento de diferenças remuneratórias; e (ii) estabelecer se, ausente prova do exercício das atribuições da Classe D, cabe o reconhecimento subsidiário do desvio para o cargo de Encanador (Classe C), apesar da delimitação do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do desvio de função exige prova robusta do exercício habitual de atribuições estranhas ao cargo ocupado, competindo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

A prova documental juntada aos autos revela a execução de reparos em vazamentos rotineiros, substituição de registros e manutenção de ramais domiciliares, atividades compatíveis com o cargo de Encanador (Classe C), sem demonstração de tarefas próprias de maior complexidade técnica atribuídas ao cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D).

A prova oral confirma a insuficiência do acervo probatório para comprovar atuação habitual do autor nas atribuições do cargo postulado, pois eventual desempenho episódico de tarefas mais complexas não supre a exigência de habitualidade técnica específica.

A ausência de substrato probatório inequívoco quanto à realização de atividades mais complexas, como a montagem de sistemas de tubulação de alta pressão e à manutenção de adutoras de grande porte impede a caracterização do desvio de função para o cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D).

O reconhecimento subsidiário do desvio para o cargo de Encanador (Classe C) não comporta acolhimento, porque o pedido inicial delimitou a pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias relativas ao cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D), impondo observância aos limites objetivos da demanda e ao princípio da congruência.

Inexistindo prova robusta e convincente do exercício habitual das atribuições da Classe D e permanecendo o pedido vinculado a essa específica classe funcional, a manutenção da improcedência se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do desvio de função depende de prova robusta do exercício habitual de atribuições estranhas ao cargo efetivo ocupado.

A execução de reparos em vazamentos rotineiros, substituição de registros e manutenção de ramais domiciliares, sem prova de maior complexidade técnica, não caracteriza desvio de função para o cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D).

O desempenho eventual de tarefas mais complexas não basta para configurar desvio funcional indenizável quando ausente habitualidade técnica específica.

Delimitado o pedido inicial ao reconhecimento do desvio de função para determinada classe funcional, não cabe acolhimento subsidiário de enquadramento diverso sem formulação do respectivo pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº

5000770-93.2021.8.08.0026

APELANTE
: LUIZ ALBERTO GUIMARÃES CARNEIRO

APELADO
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
LUIZ ALBERTO GUIMARÃES CARNEIRO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública Regional de Itapemirim e Marataízes/ES, nos autos da
ação de reconhecimento de desvio de função c/c cobrança de diferenças remuneratórias
, ajuizada por
LUIZ ALBERTO GUIMARÃES CARNEIRO
contra o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença valorou de forma equivocada a prova documental e oral, pois, a seu ver, as Ordens de Serviço e os depoimentos testemunhais demonstrariam o exercício habitual de atribuições compatíveis com o cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D), e não apenas com aquelas inerentes ao cargo de Agente Operacional I. Sustenta, ainda, que a habitualidade do desvio funcional não exige o desempenho integral e exclusivo de todas as tarefas do cargo paradigma. Subsidiariamente, afirma que, mesmo que não reconhecido o desvio para a Classe D, a própria fundamentação da sentença evidenciaria o exercício de funções de Encanador (Classe C), razão pela qual a improcedência total seria indevida. Por fim, defende que o princípio da congruência não impediria o enquadramento jurídico da situação fática efetivamente demonstrada nos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer o desvio de função para o cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D), com a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, ou, subsidiariamente, para reconhecer o desvio de função para o cargo de Encanador (Classe C), ou determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dessa questão.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que o autor, servidor efetivo desde 1994, ocupante do cargo de Agente Operacional I (Classe A), ajuizou a presente demanda afirmando que, embora formalmente investido em cargo de menor complexidade, exercia, no cotidiano laboral, as atribuições inerentes ao cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D), razão pela qual postulou o reconhecimento do alegado desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

A sentença apelada concluiu que o acervo probatório não evidenciou, de forma habitual e suficientemente segura, o exercício de atribuições próprias de Bombeiro Hidráulico (Classe D), sobretudo aquelas relacionadas à montagem de sistemas de tubulação de alta pressão e à manutenção de adutoras de grande porte. Assentou, ainda, que as atividades comprovadas guardavam correspondência com o cargo de Encanador (Classe C), sem que houvesse pedido alternativo formulado na petição inicial.

Após examinar detidamente os elementos de prova carreados aos autos, concluo que a sentença deve ser mantida.

Conforme é cediço, para a configuração do desvio de função, mostra-se indispensável a apresentação de prova robusta da atividade que o servidor efetivamente desempenha, a fim de que se forme o convencimento do julgador acerca do exercício habitual de atribuições estranhas que aquelas inerentes ao cargo ocupado. Por certo, incumbe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso em tela, verifica-se a ausência de desincumbência do ônus probatório quanto ao exercício das atribuições inerentes ao cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D). O acervo documental colacionado à exordial (ID nº 19148747) limita-se a demonstrar a execução de reparos em vazamentos rotineiros, substituição de registros e manutenção de ramais domiciliares. Tais atividades guardam estrita
identidade funcional
com a descrição do cargo de Encanador (Classe C), cujas competências precípuas englobam a manutenção de redes prediais de água e esgoto.

Inexiste, portanto, substrato probatório robusto que evidencie o desempenho de atividades de maior complexidade técnica ou especialização, elementos indispensáveis para a caracterização do cargo de Bombeiro Hidráulico. Opera-se, na espécie, a subsunção fática ao rol de atribuições da Classe C, carecendo a pretensão de prova inequívoca quanto ao diferencial técnico alegado.

A prova oral produzida corrobora tal constatação, haja vista que os depoimentos colhidos em juízo não evidenciam atuação habitual do autor nas atribuições do cargo postulado. Vale salientar que ainda que se admita a realização eventual de tarefas mais complexas, tal circunstância não se mostra suficiente para caracterizar o desvio funcional indenizável para o cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D), sobretudo porque tal atuação eventual em atividades de maior complexidade não supre a exigência de habitualidade técnica específica.

De outro lado, também não procede a insurgência recursal quanto ao reconhecimento subsidiário do desvio para o cargo de Encanador (Classe C). Isso porque o autor formulou pedido específico de diferenças remuneratórias relativas ao cargo de Bombeiro Hidráulico (Classe D), de modo que o julgamento deve observar os limites objetivos da demanda.

Nessa perspectiva, exatamente como ponderado pelo i. Magistrado, se a prova produzida não autoriza o acolhimento da pretensão tal como deduzida em juízo, a improcedência do pedido é medida que se impõe, em observância ao princípio da congruência.

Portanto, ausente prova robusta e convincente do exercício habitual de atribuições próprias de Bombeiro Hidráulico (Classe D), e delimitado o pedido inicial a essa específica classe funcional, não há fundamento para a reforma da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.